Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711100-49.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, ERASMO CIRQUEIRA LINO EMBARGADO: ERASMO CIRQUEIRA LINO, ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação (acórdão n. 1348083 – id 26711028), a parte autora, ERASMO CIRQUEIRA LINO, opôs Embargos de Declaração (id 30073237). Ocorre que, antes do julgamento dos aclaratórios, as partes peticionaram informando a celebração de acordo extrajudicial (id 32168400), devidamente assinado pelos procuradores. Da leitura de referido documento, verifica-se que estão satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado disponível. Assim, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 32168400 e, por consequência, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos em id 30073237. Determino a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após expirado o referido prazo, intimem-se as partes para informar sobre o efetivo cumprimento do acordo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator